Tribunal: TJMT
Processo: 1035855-34.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035855-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALIANE LUCI DE LIMA MACIEL - CPF: 009.720.421-80 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035855-34.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1035855-34.2023.8.11.0002

Recorrente: Aliane Luci de Lima Maciel.

Recorrido
: Banco Mercantil do Brasil S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA DE PARCELAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – NECESSIDADE CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via transferência eletrônica disponível (TED), mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade, de forma que a simples cobrança indevida não é suficiente para sua configuração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035855-34.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1035855-34.2023.8.11.0002

Recorrente: Aliane Luci de Lima Maciel.

Recorrido
: Banco Mercantil do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível
de
Aliane Luci de Lima Maciel
.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande
-MT
.

Sentença:
(Id.

229199666):
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229199668):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id 299199669):
a parte recorrida requer o desprovimento do recurso e
a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035855-34.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1035855-34.2023.8.11.0002

Recorrente: Aliane Luci de Lima Maciel.

Recorrido
: Banco Mercantil do Brasil S.A.

Colendos Pares,

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Aliane Luci de Lima Maciel
em
face do Banco Pan S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente alega, em síntese,
que é pessoa idosa, humilde e de baixa instrução, sendo pensionista junto ao INSS, auferindo a quantia mensal de R$ 752,09 (setecentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). Devido a problemas financeiros, aduz que procurou o banco e acabou contraindo empréstimos consignados, alegando que as parcelas seriam descontadas de seu benefício previdenciário. Entretanto, em consulta aos seus extratos de pagamentos emitidos pelo INSS, a autora foi surpreendida pela cobrança da reserva de margem consignável (RMC) e o empréstimo sobre a RMC desde 09/02/2021.

Aduz a autora que ao fazer os empréstimos, acreditou ser na modalidade de empréstimo tradicional, todavia o empréstimo foi realizado na modalidade de saque em cartão de crédito, o que acabou gerando a incidência de juros bem superiores àqueles que poderiam ter sido ofertados, fato que entende ser abusivo, e assim requer seja realizada a conversão para empréstimo tradicional.

Cumpre destacar, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3º, § 2º, da lei 8.078/90.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nessa linha, observa-se que a autora apresentou seus holerites que demonstram os descontos realizados pela instituição desde 2021, conforme Id. 229197335.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se, conforme termo de adesão juntado no Id. 229199654, que estes não possuem o número de parcelas em que seria quitado o empréstimo, nem o valor final que seria pago. Tampouco está assinado.

E, do exame do extrato apresentado no Id. 229197335, observa-se que no primeiro contracheque (página 03 – agosto/2021) o desconto é no valor de
R$ 69,17 (sessenta e nove reais e dezessete centavos).
Já a última fatura (página 16 – outubro/2023), a quantia é de
R$ 71,70 (setenta e um reais e setenta centavos).

Nesse contexto, em análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o empréstimo solicitado foi operacionalizado como saque do cartão de crédito e disponibilizado diretamente na conta da autora, conforme comprovantes juntados nos Id ́s. 229199651 a 229199652, o que, mais uma vez, guarda harmonia com o alegado na inicial.

Tais constatações indicam o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir à consumidora operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, ofendendo o que dispõe o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõem o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pela consumidora como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o propósito de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - NECESSIDADE CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configurada a prática abusiva da instituição financeira, pois a contratante pretendia realizar a contratação de empréstimo pessoal e, sem a devida informação, foi lhe fornecido produto diverso (cartão de crédito com saque consignado), sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros a média de mercado.

2. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples, após o cálculo a ser realizado na fase de liquidação da sentença.

3. Havendo descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria da reclamante, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1033532-53.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1004869-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023)”.

Portanto constatado o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, é o caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados e, com isso:

a) revisar os contratos de cartão de crédito objetos da ação, convertendo-os para empréstimo pessoal consignado com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque” e,

b) em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condenar o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024